Tribunal: STF
Processo: ADI 5326
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2016-12-15
Data de publicação: 2016-12-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE – IINTERVENÇÃO DE TERCEIRO ARTIGO 7º, § 2º, DA LEI Nº 9.868/99 – EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. O simples fato de representados das entidades requerentes poderem estar em situação semelhante à do recorrido não gera interesse suficiente a levar à admissão no processo.